Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-32.2016.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002572-32.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - CNPJ: 48.196.695/0001-55 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CAROLINA DA SILVA LARA - CPF: 032.542.341-54 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTAS FISCAIS SEM RECEBIMENTO – NEGÓCIO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a declaração judicial do dever de pagamento a partir de duplicatas sem aceite, notas fiscais sem recebimento, negócio subjacente e entrega do produto não demonstrados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante defende estar suficientemente demonstrada a entrega da mercadoria.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 166259332.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Monitória destinada à cobrança de duas Duplicatas Mercantis sem aceite, ambas descrevendo a compra e venda de grãos com vencimento em 30/05/2013, a primeira no valor de R$54.132,00 e a segunda de R$14.908,80.

A sentença julgou o feito improcedente por ausência de prova da entrega da mercadoria à parte contrária.

Já a apelante sustenta que os insumos agrícolas foram entregues nas fazendas Toca da Onça e Vô Zeca, pelo encarregado de escritório Hamilton R. Silva e pela pessoa de Valdecir.

De fato, nem as Duplicatas contém aceite do devedor nem as Notas Ficais possuem assinatura de recebimento.

E embora os Conhecimentos de Transporte anexados aos autos pela apelante contem com a identificação dessas pessoas como destinatários da carga, o apelado afirma de forma veemente que nenhum deles é seu preposto ou funcionário.

Logo, cabia à apelante apresentar ao menos indício de prova de que as pessoas citadas receberam a mercadoria no local indicado e em nome da parte contrária (art. 373, inciso I, do CPC).

Singela arguição nesse sentido não basta para convencer o juízo da legitimidade da cobrança.

Todos os documentos aqui apresentados pela credora foram unilateralmente por ela emitidos e não são suficientes para elucidar ou ao menos sugerir que realmente existiu um negócio jurídico subjacente, categoricamente negado pelo suporto devedor.

Nesse sentido, desta Corte:

AÇÃO
MONITÓRIA
–
DUPLICATAS
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
NEGÓCIO

SUBJACENTE
OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
duplicata
mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de
aceite
ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado
.
As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao
negócio

subjacente
, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC.
(N.U 0003748-98.2004.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023, sem destaques no original).

Do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA - REMESSA NECESSÁRIA -
DUPLICATA - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE ACEITE NAS DUPLICATAS - AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM VÁRIAS NOTAS FISCAIS - COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
- INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. - Uma vez que a parte deixou de sustentar matéria de fato em sua peça de defesa, sem comprovação de impossibilidade de alega-la em tempo anterior, invariavelmente acarreta inovação recursal, devendo o recurso não ser conhecido. -
A duplicata sem aceite e as notas fiscais sem a assinatura de recebimento de mercadorias não são hábeis para, por si só, comprovar a situação de devedor de determinado réu
. - Diante da comprovação de que parte dos serviços foram prestados pela autora da ação monitória, deve o Município ser condenado a pagar o preço correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
(TJMG - Apelação Cível 1.0352.14.008490-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 21/06/2018, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/8/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023